Tribunal: STF
Processo: Rcl 84935
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE SAÚDE. CONSTRIÇÃO INDISCRIMINADA DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275, 484, 664 E 1.012: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 18.9.2025, pelo Instituto de Atenção à Saúde e Educação, contra decisão do juízo da Vara do Trabalho de Caieiras/SP no Processo n. 1000244-10.2022.5.02.0211, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 664 e 1.012:



    “Ante o silêncio das reclamadas, homologo os cálculos de liquidação reformulados pelo reclamante, para fixar o valor da execução (...).



    Intime-se a 1ª reclamada, por meio de publicação oficial em nome de seus(suas) advogado(as), para pagamento do valor devido e cumprimento das demais obrigações contidas no título executivo, no prazo de 48 horas, nos termos do art. 880, da CLT, sob pena de prosseguimento, sujeitando-se às cominações previstas nos artigos 883 e 883-A da CLT, se inerte(s) ao fim dos prazos legais (penhora de bens e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas). Decorrido o prazo, sem pagamento ou garantia do juízo, fica desde já deferida a inclusão da 1ª reclamada no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas” (fl. 38, e-doc. 105).



    Contra essa decisão, o Instituto opôs embargos de declaração julgados improcedentes:



    “Somente da leitura do seu Estatuto é possível verificar que a embargante não é mantida apenas com recursos públicos - ao contrário do alegado nos embargos apresentados - mas que possui diversas outras fontes de receitas.  Todavia, embora o inciso IX do artigo 833 do CPC garanta a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, não há nos autos comprovação de que o numerário objeto da constrição judicial, contido na conta corrente de titularidade da embargante e detectada por intermédio do convênio sisbajud, origina-se de repasse específico do erário nem tampouco que a referida conta bancária seja abastecida exclusivamente através de verbas provenientes do Poder Público destinados à aplicação restrita em saúde, educação ou assistência social, ônus que competia à executada. Embora a penhora tenha sido realizada sobre a contas corrente mantidas junto ao Banco do Brasil, os valores efetivamente penhorados foram resgatados de um fundo de investimento (BB RF Ref DI Plus Ágil ), o que impossibilita a análise pormenorizada da origem do valor constrito. Desta forma, tendo em vista a inexistência de qualquer prova acerca da alegada impenhorabilidade, mantenho a totalidade do bloqueio judicial realizado nos presentes autos. Ante o exposto, decido conhecer dos embargos a execução oposto pela executada ACENI - INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO, em face de ADEMIR RUIZ DOS SANTOS, e, no mérito, julga-los IMPROCEDENTES, nos termos da fundamentação” (fl. 22, e-doc. 114, grifos nossos).



    2. O reclamante relata que a ação trabalhista ajuizada por Ademir Ruiz dos Santos teria sido julgada procedente, “sendo o Instituto condenado a pagar a quantia de R$ 112.308,40 (cento e doze mil trezentos e oito reais e quarenta centavos), relativo as verbas trabalhistas deferidas, estando na fase de cumprimento de sentença” (fl. 2, e-doc. 1).



    Noticia que “o juízo singular deferiu a constrição de valores por meio do sistema SISBAJUD, sendo constrito em conta específica que recebe recurso de aplicação compulsória em saúde pública” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “todas as contas que foram alvo de bloqueio judicial via SISBAJUD são contas bancárias vinculadas aos respectivos contratos de gestão celebrados com os Municípios para o gerenciamento de suas unidades de saúde de urgência e emergência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que “a possibilidade desta recorrente receber recursos de outra característica (o que não ocorre, pois, todos os recursos que recebe são de origem de contratos de gestão) não possui o condão de descaracterizar a natureza e a finalidade pública dos valores existentes na conta bancária da recorrente, de modo que a proteção aos valores decorrentes do repasse deve ser integral, propiciando a proteção e a intangibilidade do direito humano e fundamental à saúde, não podendo portanto ser afastada a impenhorabilidade de recursos de aplicação compulsória em saúde, conforme delineado no inciso IX, do artigo 833, do CPC” (fl. 7, e-doc. 1).



    Anota que, “no julgamento da ADPF n. 484, [o Supremo Tribunal] foi claro quanto à impenhorabilidade de verbas públicas repassadas a entidades de natureza privada com destinação específica” assim como na “decisão proferida pela Suprema Corte no julgamento a ADPF n. 664” (fls. 8-10, e-doc. 1).



    Explica que “atua como Organização Social que atua em parceria com Municípios através de contrato de gestão celebrados sob a égide do parágrafo 5º e s/s, da Lei nº 9.637/98” (fl. 11, e-doc. 1).



    Argumenta também que, “ainda que o artigo 100 da Constituição Federal preveja que o pagamento por precatórios deva ocorrer no caso de débitos das Fazendas Públicas Federal, estaduais, distrital e municipais, o dinheiro público repassado para uma OS mantém sua natureza pública e sua afetação à prestação de um serviço, razão pela qual segue impenhorável. A gestão por OS não retira o caráter e a propriedade pública dos recursos e tampouco dos bens por ela gerenciados. Não restam dúvidas, portanto, de que eventual penhora de bens ou de dinheiro públicos gerenciados por uma OS’s afronta diretamente preceito veiculado no artigo 100 da Constituição Federal, que protege não a saúde econômica da OS, mas o ente federativo titular dos bens e valores repassados” (fl. 14, e-doc. 1).



    Alega descumprimento do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012.



    Requer o deferimento da gratuidade de justiça.



    Requer medida liminar “para determinar a imediata CASSAÇÃO das decisões decisão proferidas pelo Juízo 2ª da Vara do Trabalho de Caieiras (TRT-02) que, nos autos dos cumprimentos de sentença na reclamação trabalhista nº AP 1000244-10.2022.5.02.0211, consequentemente, garantindo-se o respeito e a autoridade da decisão proferida pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal na ADPF 1012/PA e da Súmula Vinculante nº 10, ou pela SUSPENSÃO DAS REFERIDAS DECISÕES até ulterior julgamento da presente Reclamação, desconstituindo-se, imediatamente, todos atos praticados em afronta ao decidido por essa Excelsa Corte, em especial, as constrições já efetivadas nas contas bancárias da Reclamante vinculadas à Contratos de Gestão” (fl. 67, e-doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de garantir a eficácia do acórdão proferido na ADPF 1012/PA e da Súmula Vinculante nº 10, para declarar a impenhorabilidade dos REPASSES PÚBLICOS oriundos dos Contratos de gestão celebrados entre o INSTITUTO DE ATENÇÃO À SAÚDE E EDUCAÇÃO, CNPJ nº 01.476.404/0001-19, respectivamente com os Municípios de Sorocaba/SP, São Vicente/SP e Cubatão/SP, cassando-se as decisões judiciais mantenedoras dos referidos bloqueios de valor público, a fim de que os valores eventualmente já penhorados/retidos sejam desbloqueados e devolvidos às contas de origem” (fl. 68, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao determinar a penhora de bens do reclamante, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 664 e 1.012.



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 484, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO OBJETO DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTRO MEIO PARA SANAR A LESÃO OU AMEAÇA EM CARÁTER AMPLO. DECISÕES JUDICIAIS QUE RESULTARAM NO BLOQUEIO, PENHORA OU SEQUESTRO, PARA O FIM DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS TRABALHISTAS, DE VERBAS DO ESTADO DO AMAPÁ, DAS CAIXAS ESCOLARES E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE EXECUÇÃO DA EDUCAÇÃO – UDE S, DESTINADAS À MERENDA, AO TRANSPORTE DE ALUNOS E À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÕES DOS PODERES E DO FOMENTO À EDUCAÇÃO. NATUREZA PRIVADA DAS UNIDADES EXECUTORAS. REPASSE DE VERBAS. DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. (...) 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de constrição judicial proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, em desfavor do Estado do Amapá, das Caixas Escolares ou das Unidades Descentralizadas de Execução da Educação – UDEs, que recaiam sobre verbas destinadas à educação, confirmando os termos da medida cautelar anteriormente concedida, bem como para afastar a submissão ao regime de precatório das Caixas Escolares ou Unidades Descentralizadas de Educação, em razão da sua natureza jurídica de direito privado, de não integrar a Administração Pública, de não compor o orçamento público e da ratio que inspira a gestão descentralizada da coisa pública” (DJe 10.11.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 1.012, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO PARA CONSECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de vedar o bloqueio, penhora ou liberação, de receitas públicas, vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor para a prestação de serviços públicos de saúde. 2. Precedentes do STF nas ADPFs nº 275, 620 e 664, dentre outras. 3. Em respeito aos princípios da separação de poderes, legalidade orçamentária, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, mostram-se inconstitucionais decisões judiciais que determinam a constrição de receitas que compõem o patrimônio público e estão afetas à execução de serviços de saúde, direcionando-as, indevidamente, para o pagamento de despesas estranhas ao objeto dos contratos de gestão. 4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que se julga procedente” (DJe 19.12.2022).



    6. Em situações análogas à trazida na espécie, ambas as Turmas deste Supremo Tribunal decidiram:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275/PB, 484/AP, 664/ES E 1.012/PA. CONFIGURAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar os atos reclamados e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB, 484/AP, 664/ES e 1.012/PA. III. Razões de decidir 3. No caso em análise, foi demonstrado que o ato reclamado violou as decisões proferidas no julgamento dos precedentes tido como violados, uma vez que a constrição judicial incidiu sobre verba pública repassada à agravada para custear despesas relativas à saúde. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 72.963-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.2.2025, grifos nossos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. VERBAS PÚBLICAS. SAÚDE E CONVÊNIOS. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDISCRIMINADA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 275, 484, 664 E 1.012. ACÓRDÃOS. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente pedido veiculado em reclamação constitucional, ante desrespeito à orientação fixada nas ADPFs 275, 484, 664 e 1.012. 2. O pronunciamento reclamado determinou o bloqueio indiscriminado de valores depositados em contas de entidade vinculada à execução de políticas públicas de saúde, desconsiderada a origem pública e vinculada dos recursos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o bloqueio dos valores determinado pelo órgão de origem implica contrariedade à orientação firmada nos paradigmas quanto à impenhorabilidade de verbas públicas destinadas a políticas essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Ao apreciar as ADPFs 275, 484, 664 e 1.012, o STF concluiu, com eficácia vinculante e erga omnes, impróprio o bloqueio de verbas públicas destinadas à saúde e oriundas de contratos de gestão firmados com o poder público. 5. A constrição judicial, ao incidir indiscriminadamente sobre valores vinculados a políticas públicas essenciais, contraria os princípios da legalidade orçamentária, separação de poderes, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 68.881-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.2.2025, grifos nossos).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. SÚMULA 734/STF. INAPLICABILIDADE. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 275, 664 E 1.012. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação à autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos das ADPFs 275 e 664, ambas de relatoria do Min. ALEXANDRE DE MORAES; da ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como da ADPF 1.012, Rel. Min. EDSON FACHIN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Hipótese em que o acórdão reclamado foi proferido em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, inexistindo trânsito em julgado a atrair a incidência da Súmula 734 desta CORTE. 4. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (Rcl n. 73.037-ED, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.12.2024, grifos nossos).



    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 664 e 1.012, ao determinar a penhora indiscriminada de bens do reclamante. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do juízo da Vara do Trabalho de Caieiras/SP no Processo n. 1000244-10.2022.5.02.0211 e determinar outra seja proferida, como de direito, observando-se o definido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 484, 664 e 1.012.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora